Tribunal: TJMT
Processo: 1020580-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020580-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 161.526.201-63 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

2. Nos termos do artigo 2°, §5°, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação ordinária de cobrança nº 0001039-43.2011.8.11.0041”
, ajuizada por
MARIA PEREIRA DA SILVA
, sob albergue da gratuidade da justiça, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais, mantendo-a no valor R$ 1.000,00 (um mil

reais).

Em suas razões para reforma da decisão o recorrente pleiteia que se reconheça que os honorários periciais sejam custeados pelo Estado de Mato Grosso na medida em que incumbe a este a obrigação de arcar com o custeio de tal verba, já que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do CPC, bem como que a fixação do valor seja nos termos da Resolução 232/CNJ, que o fixa em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para esse tipo de perícia.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte (Id.182877656).

Ausente contrarrazões (Id.186801161).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id.187337174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão que nos autos da
“
Ação ordinária de cobrança nº 0001039-43.2011.8.11.0041”
ajuizada por
MARIA PEREIRA DA SILVA
, sob albergue da gratuidade da justiça, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais, mantendo-a no valor R$ 1.000,00 (um mil reais).

O agravante pleiteia, em suma, que obrigação de arcar com o custeio dos honorários periciais recaia sob Estado de Mato Grosso, já que, a autora da demandada é beneficiária da justiça gratuita, bem como que seja arbitrado o valor de R$ 370,00, em atenção a Resolução 232/CNJ.

Assim,
na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais, e a quem incube seu pagamento.

Quanto à responsabilidade de pagamento, verifico inicialmente que, a
o examinar o processo de origem, a despeito de constar da autuação o cumprimento de sentença, esta foi anulada e o feito prossegue em seus ulteriores termos, o que afasta a incidência do Tema 871/STJ, no sentido de exigir do réu (e não do Estado) o valor dos honorários periciais na ação sob o beneplácito da gratuidade da justiça.

Contudo
, salvo equívoco, não localizei, na origem, determinação para a realização do depósito do valor pelo Município.

Dessa feita, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, não há como determinar a quem é devido o custeio, uma vez que sequer o magistrado determinou o pagamento dos honorários periciais.

Logo, o vertente recurso está restrito ao acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação aos honorários periciais em valor superior ao máximo permitido na tabela do CNJ, sob fundamento da
“complexidade do trabalho pericial a ser realizado, a importância, tempo a ser disponibilizado para sua execução(...) além de observar o disposto na Resolução nº 232, de 13 de julho de 1996 [...]”
(id. 126372011 – autos de origem).

No caso, o agravante em sua impugnação pleiteou a redução dos valores indicados pelo perito no importe de R$ 1.000,00 (um mil e quarenta reais).

Sobre os valores arbitrados, a regra do art. 95, § 3º, II “última parte” do CPC com a anotação acerca da complexidade do trabalho pericial voltada ao recebimento de adicional de insalubridade, e os fundamentos, em si, se mostram insuficientes para extrapolar o limite máximo previsto no § 3º do art. 2º, da Resolução n. 232/2016/CNJ, qual seja, o valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Sobre a questão, a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça dispõe:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR
MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

2.ENGENHARIA/

ARQUITETURA

2.1 – Laudo de avaliação de imóvel urbano, conforme normas ABNT respectivas

R$ 430,00

2.2 – Laudo de avaliação de imóvel rural, conforme normas ABNT respectivas

R$ 530,00

2.3 – Laudo pericial das condições estruturais de segurança e solidez de imóvel, conforme normas ABNT respectivas

R$ 370,00

2.4 – Laudo de avaliação de bens fungíveis/imóvel rural/urbano, conforme normas ABNT respectivas

R$ 700,00

2.5 – Laudo pericial em Ação Demarcatória

R$ 870,00

2.6 – Laudo de insalubridade e/ou periculosidade, conforme normas técnicas respectivas

R$ 370,00

2.7 – Outras

R$ 370,00

Como se vê, a resolução normativa estabeleceu como valor máximo dos honorários periciais a importância de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em se tratando de laudo em demanda proposta para a emissão de Laudo de insalubridade e/ou periculosidade, conforme subitem 2.6 da tabela.

Logo, verifica-se que o valor referente à proposta dos honorários periciais mostra-se desarrazoado, tendo em vista valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado.

Outrossim, se faz necessário a observação do disposto no artigo 2º, §5º, da Resolução nº
232
/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Todavia, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), assim, a alegação da parte agravante consoante atualização dos honorários periciais deve ser considerada.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2024, a R$ 534,46 (quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar que os honorários periciais sejam reduzidos para o valor de R$534,46 (quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em obediência ao artigo 2º, §5º, e subitem 2.6. da tabela, ambos da Resolução nº
232
/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024